Tribunal: TJDFT
Processo: 0706464-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706464-24.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA APELADO: M. F. F., DOUGLAS FERREIRA FERNANDES REPRESENTANTE LEGAL: LORENA FERREIRA FERNANDES DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Unimed Montes Claros Cooperativa Trabalho Médico Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará. Intime-se a apelante para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais necessários à concessão do benefício da gratuidade da justiça nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Fixo o prazo de cinco (5) dias. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Após, venham conclusos para julgamento. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator